Tribunal: TJMT
Processo: 1015332-70.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015332-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Honorários Periciais, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ELIZABETE LEANDRO DA SILVA - CPF: 572.013.231-72 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.392.026/0001-95 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015332-70.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE ARGUIDA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR QUESITOS TÉCNICOS – AUTORA RECORRENTE QUE TOMOU CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA E DA NOMEAÇÃO DO PERITO, BEM COMO DA ORDEM DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E DA APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS TÉCNICOS, MAS QUE PREFERIU APENAS INDICAR O ASSISTENTE TÉCNICO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa se a parte tomou ciência
da designação da perícia e da nomeação do perito, bem como da ordem de indicação de assistente técnico e da apresentação dos quesitos técnicos, mas que preferiu apenas indicar o assistente técnico.

Embora não seja preclusivo o prazo de 15 dias para apresentação de quesitos técnicos como previsto no
§1º do art. 465 do CPC, cumpre à parte, entretanto, apresenta-los até antes da elaboração do laudo pericial, sob pena da perícia ser realizada sem os citados quesitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015332-70.2024.8.11.0000

Agravante:
Elizabete Leandro da Silva

Agravado:
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Elizabete Leandro da silva
contra decisão do
Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Perdas e Danos nº 1011910-24.2021.8.11.0055
, proposta por
Elizabete Leandro da Silva
aqui agravante em face de
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.
.

DECISÃO (id. 217840263, p. 1/5 e id. de origem 154873400)
:
rejeitou a alegação da autora aqui agravante
Elizabete Leandro da Silva
de falta de intimação para apresentação de quesitos e, consequentemente, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa
.

Alega que
não foi intimada para apresentar quesitos ou para indicar assistente técnico e que tal situação implicou em cerceamento de defesa, bem assim em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Insiste na necessidade de ser declarada a nulidade da perícia, mormente porque não apresentou análise acerca da medição das vibrações causadas pela atividade da requerida.

Sustenta que a falta de sua intimação para apresentar quesitos ou para indicar assistente técnico constitui vício insanável e gera a nulidade dos atos posteriores.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter a suspensão dos atos processuais. No mérito, pede a reforma da decisão para determinar a realização de nova perícia, com a prévia intimação das partes para a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida (id. 221171199).

Na contraminuta, id. 227138166, a requerida agravada
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.
alega que ao sanear o processo, id. de origem 118901333, o juiz de origem determinou, dentre outras providências, também a intimação das partes para apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico e que as duas partes deram ciência da decisão em 29.5.2023, mas que a autora agravante preferiu apenas indicar o assistente técnico, conforme id. de origem 133584167.

Sustenta que a autora também somente alegou o tal vício quando o resultado da perícia não lhe foi conveniente.

Ao final, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015332-70.2024.8.11.0000

Agravante:
Elizabete Leandro da Silva

Agravado:
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela autora
Elizabete Leandro da silva

é saber se é caso de reforma da decisão que
na Ação de
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Perdas e Danos nº 1011910-24.2021.8.11.0055
que propôs em face de
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.
aqui agravada,
rejeitou a alegação da autora aqui agravante
Elizabete Leandro da Silva
de falta de sua intimação para apresentação de quesitos e, consequentemente, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Perdas e Danos

proposta
em face de
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.
aqui agravada
em que a autora recorrente buscou obter a condenação da requerida aqui agravada para proceder

a paralisação imediata das atividades de carga e descarga de materiais de construção no terreno que faz fundo com a casa da autora agravante, transferindo provisoriamente suas atividades para outra localidade, em que não cause prejuízos para terceiros e ao pagamento de indenização.

Em 17.3.2023 foi determinado às partes indicar, em 15 dias, sob pena de preclusão, as provas que pretendiam produzir (id. de origem 112642164).

Ambas as partes fizeram o pedido de produção de provas em 13.4.2023 (id. de origem 115114123 e 115115221), ocasião em que pediram a realização de prova pericial para análise de eventual extensão e de danos no imóvel da autora aqui agravante.

Em 29.5.2023 (id. de origem 118901333) foi proferida decisão saneadora que deferiu a prova pericial e nomeou o perito,
bem como que dentre outras providências determinou a intimação das partes
, após a aceitação do perito,
para no prazo de 15 dias apresentar quesitos técnicos e indicar assistente técnico
.

Pelo sistema é possível verificar que, em especial, a autora agravante tomou ciência da referida decisão em 31.5.2023
. Veja:

“
Decisão (22201369)

ELIZABETE LEANDRO DA SILVA

Diário Eletrônico (29/05/2023 09:29:07)

O sistema registrou ciência em 31/05/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias
”
(grifei).

A aceitação do perito ocorreu em 18.7.2023 (id. de origem 123642736).

A autora recorrente tomou ciência da aceitação e designação da perícia em 6.11.2023
. Veja:

“Promovo a intimação das partes acerca da designação da perícia para o dia 01.12.2023 (sexta-feira), às 14 horas, diretamente no objeto a ser periciado, nos termos da informação Id. 132933677.

Assinado eletronicamente por ELIDA JULIANE SCHNEIDER
31/10/2023 11:35:22

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFTJZNPGZ

” (grifei).

“
Ato Ordinatório (25691278)

ELIZABETE LEANDRO DA SILVA

Diário Eletrônico (DJEN) (31/10/2023 11:35:22)

O sistema registrou ciência em 06/11/2023 00:00:00

Prazo: 5 dias
”

(grifei)

Também resta comprovado que após a designação da perícia
, ou seja, em 6.11.2023,
a autora aqui agravante indicou seu assistente técnico
.
Todavia, sem fazer qualquer referência quanto a apresentação de quesitos técnicos
(i. de origem 133584167).

Logo,
tem-se, comprovadamente, que a autora agravante preferiu apenas indicar o assistente técnico
e renunciou, por liberalidade, a apresentação de quesitos técnicos
.

O laudo pericial foi juntado em 23.1.2024 e
somente após o resultado, o qual a autora recorrente não se satisfez, é que a autora agravante lembrou de arguir a eventual não apresentação de quesitos
, conforme petição de 20.2.2024 (id. de origem 141905969).

Logo, com razão a decisão impugnada, porquanto ao apresentar o assistente técnico cumpria à autora agravante já formular seus quesitos.
Todavia, preferiu renunciar à apresentação de quesitos técnicos
.

Sobre o prazo de apresentação de quesitos, veja o disposto no art. 465, §1º, III, do CPC:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito
:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos
.”
(grifei).

Importante registrar ser certo que o prazo para a apresentação dos quesitos descrito no §1º do art. 465 do CPC não é preclusivo, vale dizer, a parte até pode apresentar quesitos depois de decorrido os 15 dias mencionados pelo regramento.
Todavia, até antes da elaboração do laudo pericial, sob pena da perícia ser realizada sem os citados quesitos
.

Sobre o assunto:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA - SEGURO - PERICIA - APRESENTAÇÃO QUESITOS - PRECLUSAO.

O prazo assinalado no art. 465, § 1º, do CPC/15, para apresentação de quesitos não é preclusivo,
sendo possível sua formulação ainda que decorridos 15 dias,
desde que a manifestação seja apresentada antes da apresentação do laudo pericial
.”

(TJ-MG - AI: 10000220603682001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)”
(grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, o prazo para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo
, assim a providência pode ser atendida após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 465, § 1º, II e III, do CPC,
DESDE QUE ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS
.”
(TJ-PR - AI: 00383353820218160000 União da Vitória 0038335-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 14/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Insurgência em face da decisão que determinou a certificação da preclusão da indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos – Afastamento -
Possibilidade de indicação de assistente técnico e de apresentação de quesitos até o início dos trabalhos periciais
– O prazo estipulado no art. 465, § 1º, do CPC, não é preclusivo - Precedentes - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21116537020238260000 Osasco, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 11/07/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023)
(grifei).

Logo, a autora, cuja data da ciência da perícia já tinha desde 6.11.2023 (i. de origem 133584167),
renunciou, por liberalidade, a apresentação de quesitos quando preferiu apenas indicar o assistente técnico
.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que rejeitou a alegação da

autora aqui agravante
Elizabete Leandro da Silva
de cerceamento de defesa e validou a prova pericial já realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024